Tribunal: TJBA
Processo: 8158722-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8158722-41.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CABRAL & SOUSA LTDA Advogado(s): LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VOTO DE QUALIDADE. PREVISÃO LEGAL. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DO CÁLCULO DO ICMS-ST. CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA PAUTA FISCAL. ILEGALIDADE PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Anulatória de Débito Fiscal, visando à invalidação do Auto de Infração nº 278936.0009/22-8, no valor histórico de R$ 7.021.918,39, lavrado em razão de duas infrações relacionadas ao recolhimento a menor do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST), sendo a primeira com base em Pauta Fiscal e a segunda com base na Margem de Valor Agregado (MVA). A sentença anulou a primeira infração, mas manteve a validade da segunda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) analisar, em sede de preliminar, se o voto de qualidade proferido pelo Presidente da Câmara Julgadora em sede administrativa configura nulidade do processo. (ii) definir se é válida a inclusão do PIS, COFINS na base de cálculo do ICMS-ST em operações de transferência interna entre filiais de uma mesma empresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A legislação vigente autoriza o voto de qualidade nos julgamentos administrativos fiscais, conforme o art. 25, §9º, do Decreto nº 70.235/72 e os arts. 27 e 70 do Decreto Estadual nº 7.592/1999, não havendo ilegalidade nesse critério de desempate. 4 - A aplicação da Pauta Fiscal como base de cálculo do ICMS-ST, sem respaldo legal específico, configura ilegalidade, conforme já reconhecido na sentença de primeiro grau, razão pela qual a anulação da infração 01 foi mantida. 5 - O art. 7º-B do Decreto Estadual nº 7.799/2000 estabelece um regime especial de diferimento do ICMS-ST para as saídas internas subsequentes, inclusive nas transferências entre filiais, o que implica que o fato gerador presumido do ICMS-ST não se perfaz no momento da mera transferência, mas apenas na efetiva venda ao consumidor final. 6 - A inclusão de valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS-ST revela-se indevida nas operações de transferência interna, por não se tratar de receita ou faturamento da empresa substituta, sendo inaplicável o Tema 1.223 do STJ ao caso concreto, por se tratar de operação sem receita própria e sob regime especial. 7 - O reconhecimento da inexistência de fato gerador na operação de transferência inviabiliza a exigência do ICMS-ST tal como apurado, implicando a nulidade da infração 02 do Auto de Infração impugnado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - O voto de qualidade previsto no art. 25, §9º, do Decreto nº 70.235/72 e nos arts. 27 e 70 do Decreto Estadual nº 7.592/1999 é válido e não configura nulidade do processo administrativo fiscal. 2 - A base de cálculo do ICMS-ST não pode incluir valores de PIS e da COFINS em operações de transferência interna entre filiais, quando inexistente fato gerador de receita. 3 - A utilização de Pauta Fiscal como base de cálculo do ICMS-ST é ilegítima quando desprovida de amparo legal específico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 155, II e §2º; 195, I, ‘b’; CTN, arts. 97, IV, e 112; LC nº 87/96, arts. 8º, 12 e 13; Decreto nº 70.235/72, art. 25, §9º; Decreto Estadual nº 7.592/1999, arts. 27 e 70; Decreto Estadual nº 7.799/2000, art. 7º-B; CPC, art. 85, §3º, III. Jurisprudência relevante citada: - TJ-BA, AI nº 8026200-63.2018.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 29.08.2019. - TJ-SP, Ap. Cív. nº 1053313-75.2018.8.26.0114, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, j. 07.04.2025. - TRF-3, ApelRemNec nº 5002988-63.2018.4.03.6108, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, j. 07.01.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8158722-41.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CABRAL & SOUSA LTDA, e apelado o ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA